Tribunal: TJDFT
Processo: 0006306-42.2016.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça contra as vítimas.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria capaz de lhe atemorizar, como no caso.
3. Demonstrado nos autos que o réu fez uso de uma marreta para danificar o portão das vítimas e as ameaçar de morte, bem como que, em face disso, as vítimas mudaram de residência, em razão do temor causado, mostra-se correta a avaliação desfavorável das circunstâncias e consequências do crime.
4. Deve ser mantida a pena-base fixada em patamar inferior ao parâmetro adotado pela jurisprudência majoritária, para a valoração de cada circunstância judicial negativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.